Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713714-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO RODRIGUES DE ANDRADE AGRAVADO: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, CAMILLA RAQUEL FERREIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Mauricio Rodrigues de Andrade contra a decisão saneadora proferida nos autos 0730454-44.2023.8.07.0001 (10a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato reconhecimento da alegada “legitimidade passiva” de Leonardo Alves de Oliveira e Camilla Raquel Ferreira Nascimento. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais e materiais em que os réus, em preliminar de contestação, arguiram a inépcia da inicial, a necessidade de chamamento ao processo da arquiteta que realizou o projeto e a ilegitimidade das pessoas físicas que compõem o polo passivo da ação. Defendem que o Código de Processo Civil não autoriza a juntada de documentos, aditamentos e manifestações que alterem a causa de pedir pelo autor após o ajuizamento da ação. Afirmam que a responsabilidade da arquiteta é solidária, uma vez que é seu o projeto que foi por eles executado. Acrescentam que o contrato foi entabulado entre a empresa requerida e o autor, razão pela qual não pode a sócia da referida pessoa jurídica e o 2o interessado serem responsabilizados diretamente por suposto inadimplemento contratual. Asseguram que ainda há uma diferença de R$ 20.318,35 (vinte mil trezentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) a ser paga pelo autor em razão das obras realizadas. Em réplica, o autor ressalta que o Código de Processo Civil assenta ser lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos novos documentos, principalmente tendo em vista que, na data da propositura da ação, os documentos juntados em momentos posteriores, não existiam. Discorre que, apesar da arquiteta ter elaborado o projeto arquitetônico das obras, esta não participou ativamente das escolhas dos materiais de construção utilizados na estrutura física e edificações do local, nem tampouco participou ativamente na execução das obras, não tendo legitimidade para integrar a lide. Refuta a ilegitimidade passiva dos réus, pessoas físicas, uma vez que participaram ativamente da celebração e execução do contrato. Acrescenta que os requeridos não preencheram os requisitos legais para propor a reconvenção e pleitear a devolução do montante de R$ 20.318,35 (vinte mil trezentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) pois não qualificaram as partes, não indicaram o valor da causa, não recolheram as respectivas custas processuais, e sequer indicaram, de forma clara, quais foram os fatos e os fundamentos jurídicos que ensejaram o pleito reconvencional. Rebateu, por fim, todos os argumentos trazidos pelas partes rés no sentido de que deve ser desfeito o negócio jurídico firmado com indenização pelos danos materiais e morais suportados. É o breve relatório. Decido. I – Da alegação de inépcia da inicial Conforme o disposto no artigo 330, § 1o, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando a peça de ingresso não narra, de forma adequada e coerente, a causa de pedir ou não formula os pedidos de forma certa e determinada e com absoluta correlação com a causa de pedir. Em suma, a inépcia traduz-se no defeito da petição inicial em relação aos elementos da ação, em especial a causa de pedir e o pedido. Dispõe o artigo 329 do CPC que até a citação, poderá o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu No caso em apreço, o argumento fundamental utilizado pelos requeridos para a declaração de inépcia da exordial é que o autor juntou ao processo diversos aditamentos e manifestações, inclusive posteriores à regular citação dos réus, que mudaram significativamente o valor da causa pretendido por ele. Ocorre, contudo, que esse juízo recebeu o aditamento à petição inicial (ID. 167541453) e os demais documentos apresentados pelo autor foram juntados antes de angularizada a relação processual, que se deu somente com a citação da pessoa jurídica em 09/11/2023, observando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, a petição inicial atendeu a todos os requisitos legais, não havendo razão para o acolhimento da preliminar. II – Do pedido de chamamento ao processo Nos termos do art. 130, III, e 131, ambos do CPC, é admitido o chamamento ao processo, pelo réu, em sede de contestação, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Por seu turno, o art. 265 do CC preconiza que a solidariedade não se presume, pois resulta da lei ou da vontade das partes. Na hipótese dos autos, não há previsão legal de solidariedade entre os réus e a arquiteta contratada pelo autor e, tampouco, houve previsão contratual nesse sentido, visto que não há nenhuma cláusula que estabeleça essa responsabilidade solidária entre as partes nos contratos juntados ao processo. Caso seja identificado que a responsabilidade é da arquiteta, o pedido será improcedente em relação aos réus. Com efeito, está evidenciado que não é caso de solidariedade. Assim, não se trata de hipótese em que se possa admitir a intervenção de terceiros postulada pelos réus. III – Da arguição de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada na petição inicial, ou seja, consagra a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente à relação jurídica em debate. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos fundamentos apresentados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas e jurídicas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essa análise é reservada ao mérito da causa. No presente caso, o autor argumentou na sua petição inicial que firmou contrato com a empresa requerida para realização de serviços de edificação e reformas. Logo, conforme a causa de pedir deduzida pelo requerente, o negócio jurídico em debate foi estabelecido tão somente entre ele e a pessoa jurídica, esta última representada pela terceira requerida. Diante deste quadro, resta claro que, mesmo sob a ótica das assertivas estampadas na petição inicial, a sócia e o 2o requerido não guardam titularidade para a causa, em face da sua atuação como representantes da pessoa jurídica que firmou contrato com o autor. Ausente a relação de direito material entre autor e os requeridos, pessoas físicas, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva em relação a eles. IV - Da reconvenção O pedido reconvencional de devolução da diferença de R$ 20.318,35 (vinte mil trezentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), a ser paga pelo autor em razão das obras realizadas foi deduzido de modo certo e determinado e permitiu o exercício do contraditório e ampla defesa sem prejuízos, com a compreensão da causa de pedir. Ademais, em sede de reconvenção, não há necessidade de nova e completa qualificação das partes, tendo em vista que esses dados já constam da petição inicial. A falta de valor da causa, por fim, não é razão suficiente para que o pedido não seja admitido, notadamente porque não foi oportunizado ao réu a emenda à sua reconvenção. Ante o exposto, rejeito as preliminares e não recebo o pedido de chamamento ao processo. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de Leonardo Alves de Oliveira e Camilla Raquel Ferreira Nascimento e, em relação a eles, extingo o processo, sem exame de mérito, com suporte no art. 485, inciso VI, do CPC. A matéria fática não está suficientemente esclarecida, notadamente quanto aos serviços contratados efetivamente entregues e quitados e o atendimento ao padrão de qualidade das normas técnicas de engenharia e arquitetura. Considerando que se trata de relação jurídica de consumo, em que a parte autora alega falha na prestação dos serviços de reforma contratados, vislumbro que a parte ré detém melhores condições de provar que não há defeitos nos serviços prestados e que faz jus ao recebimento do valor postulado na reconvenção, razão pela qual inverto o ônus da prova quanto à lide principal, em face da hipossuficiência do consumidor, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Defiro a produção de prova oral para oitiva das testemunhas e depoimento pessoal das partes. Designe-se audiência de instrução e julgamento a ser realizada por videoconferência. Intimem-se as partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 15 dias ou ratifiquem aquele já apresentado, sob pena de preclusão. Esclareço, desde já, que as partes deverão apresentar o rol no prazo supra fixado mesmo na hipótese em que a testemunha for comparecer à audiência independentemente de intimação, a fim de que a parte contrária tenha conhecimento prévio do rol para eventual contradita. Os advogados ficam desde já cientes de que deverão providenciar a intimação das testemunhas e juntar o AR (Aviso de Recebimento) até a data da audiência, exceto em relação àquelas que comparecerão espontaneamente. Se reputarem necessário, as partes poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “as pessoas físicas participaram ativamente das tratativas e dos atos negociais, isto porque reiteradamente se envolveram com pagamentos, custos e conversas com o agravante”; b) “a Sra. Camilla Raquel Ferreira Nascimento assinou todos os contratos firmados e participou ativamente das negociações, tendo, inclusive, reconhecido firma de sua assinatura nos negócios jurídicos”; c) “se a Sra. Camilla Raquel não houvesse legitimidade passiva no caso em tela, não teria se envolvido profundamente no litigio, não teria anuído a sua responsabilidade nas conversas com o agravante, não teria assinado os contratos ou sequer confessado sua obrigação com o caso em tela”; d) “o Sr. Leonardo Alves participou ativamente de todas as etapas do negócio jurídico, desde as negociações, a celebração dos contratos, ao recebimento de valores, a execução dos negócios jurídicos, a contratação dos seus próprios funcionários destinados a trabalhar nas obras, a organização de valores, a compra de materiais de construção, ao direcionamento de ordens, inclusive durante a execução das obras; e) “legitimidade de ambas as pessoas físicas perpassa pela análise da pertinência com o direito vindicado, a qual, apesar de não constar formalmente no contrato, evidentemente se insere na esfera subjetiva que liga as partes e que materializa a causa de pedir”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela para reformar a decisão e reconhecer a legitimidade passiva de Leonardo Alves de Oliveira e Camilla Raquel Ferreira Nascimento. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo autor, ora agravante, em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de os réus não teriam prestado os serviços contratados conforme pactuados (relação contratual entre particulares). Inquestionável que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores (Código Civil, art. 49-A). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que os negócios jurídicos de compra e venda (ids 166173624, 166173629 e 166173631) teriam sido realizados entre o autor e a Sociedade Empresária Limitada Deck Frame Soluções Construtivas, inscrita no CNPJ n. 33.696.632/0001-90, com o objetivo, conforme aduzido pelo autor na petição inicial, de construir e reformar o local que seria realizado a hospedagem e os eventos (atividade empresarial). Indene de dúvidas que as condições da ação são aferidas em abstrato, de molde a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa da parte autora (teoria da asserção). No entanto, não constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material (instrumento particular de compromisso de compra e venda) e processual, tem-se por insubsistente, por ora, a tese de manutenção da parte agravada no polo passivo, porquanto a causa de pedir gravitaria em torno de rescisão contratual com pedido de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob a fundamentação de falha na prestação dos serviços contratados da empresa Deck Frame Soluções Construtivas Ltda. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de pertinência para que os agravados figurem no polo passivo da demanda, uma vez que os atos praticados em nome da pessoa jurídica não se confundem com a pessoa natural dos seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). INCLUSÃO DO SÓCIO INDIVIDUAL NA DEMANDA EXECUTIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFUSÃO PATRIMONIAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), embora formada por uma única pessoa física, é considerada pessoa jurídica distinta, cujo patrimônio não se confunde com o do seu instituidor. 2. Uma vez constituída sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), o patrimônio do sócio individual não responderá pelas dívidas contraídas pela EIRELI, da mesma forma que eventuais débitos devidos pela empresa não poderão ser atribuídos ao seu instituidor, salvo em caso abuso de personalidade, o que deverá ser dirimido pelas vias próprias. 3. Não se tratando de microempresário individual, mas de pessoa jurídica autônoma, não há falar em confusão de bens particulares e profissionais, devendo ser mantida a decisão exarada pelo Juízo de origem, que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1651006, 07336644320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA UNICAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. É ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda o sócio que subscreveu o contrato objeto da controvérsia na qualidade de administrador, uma vez que a sociedade empresária, detentora de personalidade e capacidade jurídica para adquirir direitos e contrair obrigações, não se confunde com a pessoa física do representante legal. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1154994, 07195158120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator